Tribunal: TJSP
Processo: 1000733-67.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal – Hipótese em que a autora não pugnou pela realização dessa prova quando instadas as partes a se manifestar sobre a produção das provas – Ademais, essa prova que não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador, que é o seu destinatário e tem o poder de

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova testemunhal – Hipótese em que a autora não pugnou pela realização dessa prova quando instadas as partes a se manifestar sobre a produção das provas – Ademais, essa prova que não tem o condão de elucidar as questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador, que é o seu destinatário e tem o poder de verificar a conveniência e a necessidade da mesma para o pronto julgamento – Demanda que se baseia na cobrança de serviços prestados e não pagos – Matéria de direito, que não demanda a comprovação por testemunhas – Inexistência de nulidade – Preliminar afastada.

AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços de próteses dentárias – Pleito de gratuidade de justiça ora concedido – Pretensão de receber pelos serviços prestados e que não teriam sido pagos pela requerida – Hipótese em que a ré demonstrou, através de documento contábil, o devido pagamento dos serviços pleiteados – Autora, por sua vez, que não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, além de ter apresentado ordens de serviço de períodos anteriores ao postulado, e ter intentado outras demandas com o mesmo objetivo – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e INDENIZAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA: penalidades mantidas, ante a conduta inidônea da autora, que também incorreu em lide temerária e utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, movimentando indevidamente a máquina judiciária, dificultando, atrapalhando e impossibilitando a justiça de atender com uma maior agilidade milhões de pessoas que realmente necessitam de seu auxílio – Penalidade que não se inclui entre as verbas isentas de pagamento, ante a concessão da justiça gratuita – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000733-67.2020.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ORIOVALDO
DELFINO - ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam à gratuidade de justiça à apelante, rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso, v. u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-67.2020.8.26.0318 -Voto no 22410 DG
2
Voto no 22410
Apelação no 1000733-67.2020.8.26.0318
Apelante: Oriovaldo Delfino Me
Apelado: Prefeitura Municipal de Leme
Comarca: Leme 3a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Márcio Mendes Picolo
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Julgamento
antecipado da lide, sem a realização de prova
testemunhal Hipótese em que a autora não pugnou
pela realização dessa prova quando instadas as partes
a se manifestar sobre a produção das provas

Ademais, essa prova que não tem o condão de elucidar
as
questões
apresentadas,
nem
de
alterar
o
convencimento do julgador, que é o seu destinatário e
tem o poder de verificar a conveniência e a
necessidade da mesma para o pronto julgamento

Demanda que se baseia na cobrança de serviços
prestados e não pagos Matéria de direito, que não
demanda
a
comprovação
por
testemunhas

Inexistência de nulidade Preliminar afastada.
AÇÃO DE COBRANÇA
Prestação de serviços
de próteses dentárias
Pleito de gratuidade de
justiça ora concedido
Pretensão de receber
pelos serviços prestados e que não teriam sido
pagos pela requerida
Hipótese em que a ré
demonstrou, através de documento contábil, o
devido pagamento dos serviços pleiteados

Autora, por sua vez, que não logrou comprovar o
fato constitutivo de seu direito, nos termos do
artigo 373, I, do CPC, além de ter apresentado
ordens de serviço de períodos anteriores ao
postulado, e ter intentado outras demandas com o
mesmo objetivo
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ e
INDENIZAÇÃO
À
PARTE
CONTRÁRIA:
penalidades mantidas, ante a conduta inidônea da
autora, que também incorreu em lide temerária e
utilizou do processo para conseguir objetivo
ilegal, movimentando indevidamente a máquina
judiciária,
dificultando,
atrapalhando
e
impossibilitando a justiça de atender com uma
maior
agilidade
milhões
de
pessoas
que
realmente necessitam de seu auxílio Penalidade
que não se inclui entre as verbas isentas de
pagamento, ante a concessão da justiça gratuita
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-67.2020.8.26.0318 -Voto no 22410 DG
3
de fls. 397/403, que julgou improcedente ação de cobrança, fundada
em contrato de prestação de serviços, que ORIOVALDO DELFINO ME
ajuizou em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME, com
fundamento nos artigos 884 do Código Civil, 1o e 2o da Lei 8.846/94,
combinados com o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
O autor foi condenado no pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% do valor
corrigido da causa, bem como, por litigância de má-fé, à multa de 5%
do valor da causa atualizado, mais uma indenização pelos prejuízos à
parte contrária de 10% do valor da causa atualizado, por ter infringido
o dever de lealdade que é imposto às partes e por ter condutas vedadas
e previstas nos incisos I, II, III e V do artigo 80 do CPC, combinado
com o artigo 81, caput e §3o do CPC.
Apela o autor, pugnando, em preliminar, pela
concessão da gratuidade de justiça, pois é pobre na exata acepção da
Lei, sendo que suas condições financeiras não lhe permitem suportar a
carga processual sem o comprometimento do sustento próprio e
familiar, especialmente em razão da Covid-19, que lhe causou
restrição no trabalho, reduzindo drasticamente o seu faturamento,
causando um enorme desequilíbrio financeiro. Ressalta, ainda, em
preliminar, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado sem a produção de prova oral, necessária à
comprovação do alegado. Não houve a emissão de nota fiscal, e nem
muito menos do empenho, o que seria provado pelas testemunhas
arroladas. No mérito, afirma que os processos no
1000072-88.2020.8.26.0318,
1000736-22.2020.8.26.0318
e
1000734-52.2020.8.26.0318, não abordam os mesmos pedidos da
presente demanda, não havendo duplicidade de cobrança. Ademais,
cabia à ré a comprovação do pagamento, o que não logrou demonstrar.
Ao autor não cabia demonstrar fato negativo. No mais, pugna pelo
afastamento da pena de litigância de má-fé e da indenização à parte
contrária. Com prequestionamento, pede provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-67.2020.8.26.0318 -Voto no 22410 DG
4
Apresentadas as contrarrazões (fls. 599/619), subiu
o recurso.
É o relatório.
JUSTIÇA GRATUITA
Primeiramente, necessário analisar o pedido de
gratuidade de justiça, formulado pelo apelante.
Com efeito, o pleito de gratuidade pode ser
formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Da
mesma forma, pode ser concedido às pessoas físicas ou jurídicas,
como no caso em apreço.
Por outro lado, vislumbra-se que o autor tem uma
empresa de próteses dentárias, serviço não essencial durante o período
de pandemia, que impôs a quarentena a todo o país.
Por isso, presume-se que o faturamento da autora
caiu drasticamente, como por ela informado, de modo que é possível a
concessão da gratuidade, como requerido.
Assim, fica concedida a gratuidade de justiça à
empresa apelante.
CERCEAMENTO DE DEFESA
No mais, de se afastar a alegação de cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a realização da
prova testemunhal.
Isso porque, além de o apelante não ter se
manifestado a respeito da produção dessa prova no momento
processual devido (fl. 390 e 396), tal prova, apontada como
necessárias ao julgamento da lide, não tem o condão de elucidar as
questões apresentadas, nem de alterar o convencimento do julgador,
que é o seu destinatário, competindo-lhe aferir da conveniência e
oportunidade da mesma para o pronto julgamento.
Assim, se ao analisar as alegações e provas
acostadas com a inicial e a contestação, já encontrar elementos hábeis
à formação de seu convencimento, não vendo necessidade de outras ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-67.2020.8.26.0318 -Voto no 22410 DG
5
entendendo que aquelas pretendidas se mostram inadequadas ou
impertinentes para o desate da lide, deve o Julgador fazer o
conhecimento direto do pedido, não havendo falar, então, em
realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
No caso, a demanda que se baseou em pedido de
cobrança pelos serviços prestados junto à Prefeitura requerida.
Assim, trata-se de matéria de direito, não se
mostrando necessária a prova testemunhal requerida.
Portanto, não se vislumbra o alegado cerceamento
de defesa por ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização
da prova oral para o deslinde da controvérsia, bastando para tanto o
que se encontra nos autos.
Assim, fica rejeitada a preliminar de cerceamento
de defesa.
MÉRITO
No mérito, a r. sentença deve ser mantida.
Isso porque, o autor não logrou comprovar, como
deveria, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, os fatos constitutivos de seu direito.
Alega a autora que é empresa individual que presta serviços
de prótese dentária. Participou e venceu a licitação modalidade pregão no 22/2013 e
prestou serviços entre março e abril de 2015 para a ré, sendo que o pagamento
deveria ocorrer até 30/05/2015 no montante original de R$ 34.716,67. Ocorre que a
ré não pagou o que devia pela prestação de serviços, pois nem nota de empenho fora
emitida. Assim, deve ser a ré condenada a pagar pelos serviços prestados, no valor
atualizado de R$ 68.185,88, mais juros, correção monetária e verbas de sucumbência.
Com efeito, é incontroverso que a autora foi vencedora da
licitação (modalidade pregão presencial), promovida pelo Município de Leme,
conforme procedimento no 022 de 2013. Em razão disso, as partes firmaram a Ata de
Registro de Preços no 001/2014, em 24 de janeiro de 2014, que tinha por objeto a
prestação de serviços de confecção de próteses dentárias por parte da autora,
compromisso que vigorou por 12 meses, contados da assinatura da mesma (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-67.2020.8.26.0318 -Voto no 22410 DG
6
379/380), ou seja, terminou em 25 de janeiro de 2015.
É certo que, apesar de constar na ata o valor global de R$
229.994,40, os serviços apenas seriam prestados conforme as necessidades do
Município.
Com base nos documentos contábeis de fls. 198/204,
apresentados pela ré, se verificou que todos os serviços que lhe foram prestados pela
autora, tendo por base a referida licitação 22/2013, foram devidamente pagos e
liquidados. Assim, utilizou os serviços até o montante de R$ 114.997,20, com
pagamento de R$ 67.082,53 em 2014 e de R$ 47.914,67 em 2015 (fl. 198), o que
sequer foi rechaçado pela autora.
Como bem ressalvado pela r. sentença (fl. 399):
“Ora, a autora quer receber duas vezes pelos mesmos
serviços, o que gera um inconcebível e intolerável enriquecimento indevido de sua
parte. E isto é ilegal e vedado pelo artigo 884 do Código Civil.
Nem poderia a autora pretender receber por serviços que
teriam sido prestados entre março e maio de 2015, pois, como se viu acima, o prazo
da ata de preços decorrente da licitação pregão presencial 22/2013 terminou em 25
de janeiro de 2015!
Ou seja, a autora usa do presente processo para conseguir
objetivo vedado por lei, que é o enriquecimento ilícito que é gerado pelo
recebimento em duplicidade pelos mesmos serviços já pagos.
A autora demanda de má fé de maneira evidente, tanto que
omitiu do juízo que já havia ingressado com demanda perante o Juizado Especial
Cível da Fazenda Pública local cobrando os serviços oriundos da mesma licitação
22/2013
tendo por referência o mês de março de 2015 (autos no
1000734-52.2020.8.26.0318, pgs. 224/229).”
Por outro lado, se mostrou um tanto controverso o pedido, se
comparado com a documentação apresentada nos autos, na medida em que a autora
pede pelo pagamento de serviços prestados entre março e maio de 2015 (fl. 75), mas
apresenta ordens de serviço dos meses de janeiro e fevereiro de 2015 (fls. 85/97,
110/127 e 142/159), ou seja, foram juntadas ordem de serviço de períodos anteriores
a 2015 (fls. 108/109 e 138/141). E a nota fiscal que engloba os pretensos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-67.2020.8.26.0318 -Voto no 22410 DG
7
prestados pela autora, ora reclamados, foi emitida em 16/06/2017, ou seja, em
período muito após ao postulado.
Portanto, a autora não logrou comprovar, como lhe competia,
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ
No
mais,
a
autora
procura
descaracterizar
a
litigância de má-fé e afastar a indenização à parte contrária, a que foi
condenada a pagar. Sem razão.
Isso porque, pelos documentos colacionados aos
autos se constata que ela omitiu que já havia recebido pelos serviços
prestados à ré, ora postulados nesta demanda, e ingressou com outras
demandas, pretendendo receber novamente pelos mesmos serviços.
Ademais, incorreu em lide temerária, ao deixar de emitir nota
fiscal na época correta, em relação aos serviços cobrados, e juntar documentos de
épocas diversas e que nada têm a ver com os períodos cobrados na presente ação,
buscando obter objetivo ilegal, qual seja, de enriquecer indevidamente por receber
em duplicidade por serviço já pago.
Assim, praticou conduta inidônea, imbuída de má fé ao omitir
que já havia recebido pelos serviços prestados à ré, ora postulados nesta demanda, e
ingressou com outras demandas, pretendendo receber novamente pelos mesmos
serviços, ou seja, utilizou desse processo para conseguir objetivo ilegal,
movimentando indevidamente a máquina judiciária, dificultando,
atrapalhando e impossibilitando a justiça de atender com uma maior
agilidade milhões de pessoas que realmente necessitam de seu auxílio.
Assim, a penalidade pela litigância de má-fé fica
mantida, assim como a indenização à parte contrária, nos mesmos
percentuais aplicados, sob pena de frustrar a finalidade das mesmas.
Ressalte-se que a concessão da gratuidade de
justiça não implica no não pagamento da multa por litigância de má-fé,
que não se engloba nessa benesse.
Ante o exposto, concedida à gratuidade de justiça à apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000733-67.2020.8.26.0318 -Voto no 22410 DG
8
e rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 15% do valor da causa atualizado, nos
termos do parágrafo 11o do artigo 85 do CPC, ressalvada a concessão da gratuidade
de justiça.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator